Tribunal: TJSP
Processo: 2036421-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil – Cabimento dos honorários advocatícios – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2036421-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado BENEDITO APARECIDO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Eficácia erga omnes da r. sentença
proferida na ação coletiva
O credor pode promover o
cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao
IDEC
Legitimidade ativa configurada
Inocorrência da
prescrição Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo para a correção monetária do débito A utilização da
referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do
percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989 Os juros da mora são devidos a partir da
citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência do
artigo 405 do Código Civil
Cabimento dos honorários
advocatícios Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 287/305,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega a agravante: a o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia
somente na área abrangida pela competência
territorial do órgão prolator; b o credor
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; c

ocorreu a prescrição;
d
é de todo
necessária a prévia liquidação da sentença; e
os índices da caderneta de poupança devem
ser aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida; f deve ser aplicado o
percentual inflacionário de 10,14% para
fevereiro do ano de 1989; g o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
da incidência dos juros da mora é a data da
sua
intimação,
para
o
cumprimento
da
sentença; h
é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios.
O
agravado,
regularmente
intimado, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
inciso III, do artigo 103 do Código de Defesa
do Consumidor estabelece que, nas ações
coletivas, cujo objeto é a defesa dos
interesses
individuais
homogêneos,
a
sentença de procedência fará coisa julgada
erga omnes , para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores.
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos erga
omnes ou ultra partes , dependendo do caso. Assim, a
decisão proferida em ação coletiva envolvendo empresa
que tem relação jurídica com pessoas em todo o país,
atingirá a empresa como um todo, influindo em todas as
relações jurídicas que ela mantém no Brasil. Isso se dá
em virtude de os limites subjetivos da coisa julgada
produzirem-se erga omnes ou ultra partes. Assim, a
sentença proferida por um juiz federal ou estadual no
Rio de Janeiro pode produzir efeitos no Amazonas”.
1
(grifamos)
Dessa forma, constitui faculdade
da
parte
a
escolha
do
local
onde
promoverá a execução individual da r.
sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro do seu
domicílio, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
1 Idem. Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil Extravagante

em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.2 (grifamos)
Aliás,
o
mencionado
julgado
também pacificou a questão referente à
desnecessidade
de
os
poupadores
comprovarem sua associação ao IDEC, bem
como concederem autorização ao referido
instituto para a propositura da ação civil
pública,
para
promoverem
a
respectiva
execução individual.3
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
3 “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos do
Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial
Judiciária de Brasília/DF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.4
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
No
tocante
à
prescrição,
preconiza a Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
4 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No
âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
CivilPública' .”. 5 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
5 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.6 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (15/02/2019), contado a partir
do protesto interruptivo.
Outrossim,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos7, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação.
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
8
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.9
6 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.
7 “Os representados
pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.
Daí, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com
planilha de cálculo.” (STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy
Andrighi. J. 02.09.2008)
8 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
9 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
10
(grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de 1989, devendo ser observada a diferença
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%), conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
10 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 11 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
12 (grifamos)
11 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.
12 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036421-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Por
sua
vez,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não houve
pagamento
voluntário
do
débito13,
consoante preconiza a Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, agiu com inteiro acerto o
Desembargador Relator ao dar parcial
provimento ao recurso, por se tratar da
hipótese prevista no inciso V, do artigo 932
do Estatuto Adjetivo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
13 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.